Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NA ORIGEM PARA VARA CRIMINAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marlon Antônio Santana contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que indeferiu a exceção de incompetência arguida pelo agravante nos autos do processo criminal n. 0706038-65.2021.8.07.0006, em que figura como réu.

3. No caso, o Juízo a quo declinou da competência em favor da Vara Criminal de Sobradinho/DF, dada a existência de indícios da prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal), cuja pena máxima ultrapassa 2 anos, não se caracterizando como crime de menor potencial ofensivo, obstaculizando o seu processamento e julgamento sob o rito sumaríssimo. Daí, não conformado, o ora agravante suscitou exceção de incompetência, a qual foi rejeitada de plano, o que ensejou, outrossim, a interposição do presente agravo de instrumento.

4. De pronto, pronuncio o não cabimento deste recurso de agravo de instrumento. Isso porque, a rejeição da exceção de incompetência é irrecorrível, inexistindo previsão legal expressa permissiva de impugnação direta, devendo a parte interessada arguir a matéria como preliminar de apelação ou impugnar pela via do habeas corpus, desde que preenchidos os seus requisitos (coação ilegal na liberdade de ir e vir - art. 648, do CPP). Com efeito, além do silêncio da Lei 9.099/95 e do Regimento Interno quanto ao ponto, o Código de Processo Criminal, de aplicação subsidiária, em seu art. 581, II, a contrario sensu, não admite o recurso em sentido estrito (RESE) na hipótese de rejeição de exceção de incompetência. Aliás, assim entende este egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: acórdão 1348537, Rel. J. J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, julgado em 24/06/2021, dje 01/07/2021.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.